Tribunal: CARF
Processo: 12448.720693/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720693/2010-61
ACÓRDÃO
1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTO ESTEVÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTO RETIDO EM ANO CALENDÁRIO ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao
regime de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os
valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados para
deduzir do tributo mensal ou anual apurados ou para compor o saldo
negativo do exercício, quando se apure tributo a pagar em valor menor que
o montante retido.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. ÔNUS DA PROVA
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto (Súmula CARF n° 80). A falta de contabilização das receitas e
perdas nas operações de swap obsta a verificação da regularidade fiscal do
procedimento adotado pela empresa.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher a
preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-89.414,
proferido pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ/RPO), que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório GAB/DIORJ/DRFRJ1 N° 02/2011 (fls. 81/84 do processo digitalizado),
que deixou de homologar pedidos de compensação formalizados por meio de Declarações de
Compensação (DCOMPs) n.o 14103.90545.311006.1.7.02-8311; 02161.65418.091008.1.7.02-3658;
07906.92063.012108.1.3.02-8200; e 16864.31617.160609.1.3.02-6609. O crédito utilizado nas
compensações referia-se a saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado em
31 de dezembro de 2002 (ano-calendário 2002), no valor histórico de R$ 2.036.672,33.
O objeto da controvérsia cinge-se à não homologação de compensações efetuadas
pela contribuinte, utilizando saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, em virtude de
glosas realizadas pela fiscalização em relação a parcelas desse saldo negativo. As glosas referem-se
à falta de confirmação de recolhimento de retenção na fonte, à não declaração de receitas de
juros sobre capital próprio e de ganhos em operações de swap na respectiva DIPJ.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 86/95), sob os seguintes fundamentos:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
3

a) Alega que o valor de R$ 17.712,13, referente à retenção pela CP Cimento e
Participações S.A., fez parte integrante do montante retido no ano de 2001
sobre pagamento realizado à Suplicante, sendo que a CP Cimento e
Participações S.A. utilizou crédito tributário para compensar o imposto de
renda sobre juros sobre capital próprio, não havendo recolhimento em
espécie. Informa que a retenção foi devidamente informada na DIRF pela
fonte pagadora, e que não havia obrigatoriedade de inclusão na DCTF do
período;
b) Que a receita de juros sobre capital próprio, no valor de R$ 118.080,94,
embora não desmembrada na linha 23 da ficha 06A da DIPJ/2003, compôs o
montante total de R$ 5.997.087,32 lançado na linha 24 da ficha 06A (Outras
Receitas Financeiras), não havendo omissão de receita, conforme item 1 da
folha 42 do razão do período, e que adicionar tal valor ao lucro real
acarretaria duplicidade;
c) Que, em relação às operações de SWAP, no valor de R$ 9.775.738,62, a
Suplicante celebrou contrato de repasse de recursos captados no exterior
com o Banco ABN Amro Real S.A. em 20/12/2001, no valor de US$
9.158.307,90 (equivalente a R$ 21.000.000,01). Para se proteger de
variações cambiais, vinculou a operação a um contrato de SWAP (no
OIL06894), onde o pagamento pela Suplicante ficou atrelado à variação do
CDI mais juros de 4% a.a.
d) Argumenta que, para fins contábeis, não havia obrigação de registrar
resultados positivos de receita ou provisionar juros da dívida, pois o valor
não contabilizado como receita também deixou de ser contabilizado como
despesa na mesma proporção. Apresenta lançamentos contábeis (fls. 92-93)
e alega que o resultado da operação de SWAP foi registrado na conta
"Outras Receitas Financeiras" em 12/06/2002, totalizando o rendimento
bruto de R$ 9.775.738,62, conforme razões contábeis não havendo
resultado adicional a contabilizar;
e) Que, caso superados os argumentos, requer a realização de perícia contábil
para provar que os valores glosados não correspondem à realidade,
indicando Carlos Alberto Domingues da Silva como perito.

Posteriormente, a 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, proferiu o Acórdão n.o 14-89.414 (fls. 186/201) abaixo ementado:

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a produção de prova pericial, quando não restar
configurada situação a exigir conhecimentos técnicos ou científicos
especializados para o deslinde da questão, mas ao contrário, situações
inseridas no âmbito das atribuições dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil - RFB.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES.
"Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto (Súmula CARF n° 80).
A retenção somente pode ser utilizada na dedução do saldo a pagar ou a
restituir de IRPJ no período em que tiver sido efetivada.
A falta de contabilização das receitas e perdas nas operações de swap
obsta a verificação da regularidade fiscal do procedimento adotado pela
empresa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inicialmente, a DRJ apreciou o pedido de perícia, indeferindo-o por entender que a
situação não exigia conhecimentos técnicos ou científicos especializados, estando as questões no
âmbito das atribuições dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, conforme art. 6o da Lei
no 10.593/2002. Também considerou desnecessária diligência, pois a matéria probatória deveria
ser feita mediante juntada de documentos pela própria pessoa jurídica.
No mérito, a DRJ analisou as retenções na fonte informadas na DIPJ 2003 (ano-
calendário 2002). Quanto à retenção de R$ 17.712,13 (CP CIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.), a DRJ
observou que o comprovante anual de rendimentos apresentado (fl. 118) referia-se ao ano-
calendário de 2001, e não 2002. Portanto, entendeu que essa retenção não poderia compor o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, pois a retenção só pode ser utilizada no período
em que foi efetivada (art. 2o, § 4o, III da Lei no 9.430/96). Por essa mesma razão, considerou
equivocado o procedimento da autoridade recorrida (Despacho Decisório) de acrescentar o
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
5
rendimento de juros sobre capital próprio (R$ 118.080,94), auferido em 2001, à apuração da base
de cálculo do IRPJ de 2002.
Em relação aos rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa (R$ 319.062,50,
com retenção de R$ 63.812,50 pela CIMENTO TUPI S.A.), a DRJ verificou que a contribuinte
informou R$ 5.997.087,32 em "Outras Receitas Financeiras" na DIPJ, valor compatível com os
informados pelas fontes pagadoras nas DIRF’s. Assim, admitiu a integração da retenção de R$
63.812,50 ao saldo negativo de IRPJ.
Quanto aos rendimentos de operações de SWAP (R$ 9.775.738,62, com retenção de
R$ 1.955.147,70 pelo BANCO ABN AMRO REAL S.A.), a DRJ destacou que deveriam ser informados
na Ficha 06A, Linha 21 (Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade) e as
perdas na Linha 33 da DIPJ.
Verificou que a contribuinte não informou qualquer rendimento ou perda nessas
linhas. Embora a contribuinte tenha apresentado razões contábeis (fls. 122 e 124) demonstrando
lançamentos a crédito em conta de passivo ("ganho líquido de swap") e em conta de resultado
("Outras Receitas Financeiras"), a DRJ entendeu que não se podia atestar o regular oferecimento à
tributação, pois as informações não foram incluídas na Linha 21 da DIPJ e, portanto, não fizeram
parte da apuração do IRPJ.
A DRJ também ressaltou que a própria defesa reconheceu que o valor não
contabilizado como receita também não teria sido contabilizado como despesa, o que obstaria a
verificação da validade do procedimento. Concluiu que, na ausência de regularidade da
escrituração contábil e da informação destacada na DIPJ, não se poderia admitir a alegação de
neutralidade dos efeitos da falta de escrituração das receitas.
Assim, a DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 no valor de R$
63.812,50.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 257/270), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, os
seguintes argumentos:

a) Que na raiz de tudo, está a maldita carga tributária, aliada ao pouco caso das
autoridades administrativas com respeito às normas fiscais em vigor,
certamente em busca do incremento da arrecadação. Todavia, no terreno
jurídico, as coisas não se passem como deseja a autoridade julgadora de
primeira instância administrativa. Alega que felizmente, isso tudo tem conserto;
b) Que, em relação à glosa das operações de SWAP, a decisão recorrida errou ao
não reconhecer a validade dos registros contábeis apresentados. Argumenta
que a simples checagem do Livro Razão seria suficiente para comprovar a
escrituração da operação e que caberia ao fisco o ônus de provar que os
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
6
lançamentos não correspondem à realidade, citando o Acórdão CARF no 3402-
002.862 (2016) e o art. 923 do RIR. Invoca também os arts. 417 e 419 do Código
de Processo Civil (Lei n∘ 13.105/2015) para sustentar a presunção de veracidade
e a indivisibilidade da escrituração contábil, reforçando que as receitas e
despesas de SWAP se anulariam (efeito zero);
c) Que o indeferimento da prova pericial pela DRJ cerceou seu direito de defesa.
Sustenta que a autoridade julgadora não apresentou motivos reais para a
desnecessidade da perícia, limitando-se a afirmar que a análise estaria no
âmbito das atribuições dos auditores. Cita o Acórdão CARF no 24-01-003951 e o
Recurso Especial no 778.648-PE do STJ para defender que o indeferimento da
perícia deve ser fundamentado e que, no caso, a perícia seria essencial para
demonstrar a veracidade de suas alegações, em respeito ao devido processo
legal (art. 5o, LIV, CF/88).

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Inicialmente, cumpre enfrentar de forma preliminar alegação de cerceamento do
direito de defesa em razão de indeferimento de prova pericial.
Tal preliminar não é nova neste Conselho, que tem jurisprudência firme no sentido
de entender que a diligência é prerrogativa dos julgadores, apenas sendo necessária a sua
conversão quando os mesmos possuam alguma insegurança ou incerteza quanto ao fato em
análise.
Nesse ponto, é importante notar que o processo administrativo tributário é
informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise
o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova
constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram
a determinada conclusão.
Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial, quando a elucidação de fato ou
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
7
o exame de matéria demanda o auxílio de um especialista em determinado ramo específico do
conhecimento. Em qualquer caso, é certo que as diligências e perícias não têm por finalidade
suprir as deficiências probatórias das partes.
Assim é que estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para
julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
Além disso, cumpre ressaltar que estamos diante de um PER/DCOMP onde incumbe
ao contribuinte o ônus probatório para comprovação do direito creditório alegado.
A DRJ fundamentou o indeferimento da perícia solicitada pela contribuinte, não
havendo portanto o que se falar de nulidade.
Ademais, cumpre ressaltar o teor da Súmula CARF n. 163, de aplicação vinculante:

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Face ao exposto, não acolho a preliminar arguida.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
8
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos de
admissibilidade pelo que dela se conhece.
Indefere-se também a produção de prova pericial, por não estar configurada
situação a exigir conhecimentos técnicos ou científicos especializados para o
deslinde da questão, mas ao contrário, situações inseridas no âmbito das
atribuições dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil - RFB, conforme art.
6∘ da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)I- no exercício da
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)a) constituir, mediante lançamento, o
crédito tributário e de contribuições; (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007)b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou
compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios
fiscais; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)c) executar procedimentos de
fiscalização, praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os
relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros,
documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais,
empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes
aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e
observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela
Lei no 11.457, de 2007)e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à
interpretação da legislação tributária; (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007)f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
9
(Incluída pela Lei no 11.457, de 2007)II- em caráter geral, exercer as demais
atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De outro lado, não se verificam também circunstâncias a exigir procedimento de
diligência, por se tratar de matéria de prova a ser feita mediante a mera juntada
de documentação, cuja guarda e conservação compete à própria pessoa jurídica,
e porque suficientes as provas apresentadas para o deslinde da questão.
Na DIPJ 2003 (ano-calendário 2002), apresentada em 30/06/2003, a contribuinte
informou a apuração de prejuízo fiscal e saldo negativo de IRPJ, formado por
retenções de fonte, conforme a seguir:
De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a redação do art. 55 da Lei no.
7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no art. 943, 82∘ do RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art. 55-O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda
Art.943.(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o. e 2o do art. 7o
e no § 1o. do art. 8° (Lei n∘7.450, de 1985, art. 55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF. Ambos seriam, em
princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua
natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras
responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2∘, $4∘ da Lei
n∘9.430 de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular
oferecimento à tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o(...)
§ 4∘ Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
10
(...)III do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...),
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF n° 80: "Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto".
Nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras se confirmam as seguintes
retenções informadas na DIPJ 2003, conforme abaixo:
(...)
Com a manifestação de inconformidade, a contribuinte trouxe aos autos fl. 118, o
Comprovante Anual de Rendimentos emitido pela CP Cimento e Participações,
CNPJ n∘ 03.410.855/0001-89, no qual teria sido informado o pagamento de
rendimento efetuado a título de juros sobre o capital próprio (5706), no valor de
R$ 3.386.368,50, com retenção de R$ 507.955,27. Entretanto, o documento se
refere ao ano-calendário de 2001, e não ao ano-calendário 2002.
A retenção somente pode ser utilizada para compor o crédito de saldo negativo
do IRPJ no período em que efetivada, conforme expressamente previsto no art.
2∘. § 4∘. inciso III da Lei no 9.430, de 1996, acima transcrito. Portanto, ainda que
não utilizada na apuração do IRPJ devido em 31/12/2001, não se pode admitir a
sua integração ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
Por este mesmo motivo, completamente equivocado o procedimento da
autoridade recorrida de acrescentar o rendimento de juros sobre o capital próprio
(5706), auferido em 31/12/2001, à apuração da base de cálculo do IRPJ, em
31/12/2002, no valor de R$ 118.080,94.
Com relação às retenções comprovadas (R$ 2.018.960,20=R$63.812,50 + R$
1.955.147,70), resta verificar o regular oferecimento à tributação dos
rendimentos a elas correspondentes, quais sejam, rendimentos de 3426 -
Aplicação Financeira de Renda Fixa, no valor de R$ 319.062,50, e 5273 -
Operações de Swap (art. 74 da Lei n. 8.981/95), no valor de R$ 9.775.738,62.
Conforme constou da decisão recorrida, no caso dos rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa (3426), foi informado na Ficha 06A - Demonstração do
Resultado, Linha 24 Outras Receitas Financeiras, R$ 5.997.087,32, valor
compatível com aqueles informados pelas fontes pagadoras nas DIRF, pelo que é
possível admitir a integração da retenção ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
63.812,50.
Entretanto, os rendimentos auferidos nas operações de swap (5273) deveriam ser
informados na Ficha 06A Demonstração do Resultado, Linha 21, conforme abaixo:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
11
Linha 06A/21 - Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-
Trade Indicar nesta linha:
a) o somatório dos ganhos auferidos, em cada mês do período de apuração, em
operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, existentes no País;
b) os ganhos auferidos nas alienações, fora de bolsa, de ouro, ativo financeiro, e
de participações societárias, exceto as alienações de participações societárias
permanentes em sociedades coligadas e controladas e de participações
societárias que permanecerem no ativo da pessoa jurídica até o término do ano-
calendário seguinte ao de suas aquisições; e
c) os rendimentos auferidos em operações de swap e no resgate de quota de
fundo de investimento cujas carteiras sejam constituídas, no mínimo por 67%
(sessenta e sete por cento) de ações no mercado à vista de bolsa de valores ou
entidade assemelhada (Lei no 9.532, de 1997, art. 28, alterado pela MP no. 1.636,
de 1998, art. 2o, e reedições).
Considera-se ganho o resultado positivo auferido nas operações citadas acima,
realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas incorridos,
necessários à realização das operações.
Atenção:
1.Os ganhos auferidos em operações day-trade devem ser informados na Linha
06A/22.
2.O valor correspondente às perdas incorridas no mercado de renda variável,
exceto day-trade, deve ser informado na Linha 06A/33.
3.São consideradas assemelhadas às bolsas de valores, de mercadorias e de
futuros as entidades cujo objeto social seja análogo ao das referidas bolsas e que
funcionem sob a supervisão e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários.
Linha 06A/33 - Perdas Incorridas no Mercado de Renda Variável, exceto day-trade
Indicar nesta linha:
a) o somatório das perdas incorridas, em cada mês do período de apuração, em
operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, existentes no País;
b) as perdas incorridas nas alienações, fora de bolsa, de ouro, ativo financeiro, e
de participações societárias, exceto as alienações de participações societárias
permanentes em sociedades coligadas e controladas e de participações
societárias que permanecerem no ativo da pessoa jurídica até o término do ano-
calendário seguinte ao de suas aquisições; e
c) as perdas em operações de swap e no resgate de quota de fundo de
investimento que mantenha, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de
ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
12
assemelhada (Lei no 9.532, de 1997, art. 28, alterado pela MP no 1.636, de 1998,
art. 2o, e reedições).
São consideradas assemelhadas às bolsas de valores, de mercadorias e de futuros,
as entidades cujo objeto social seja análogo ao das referidas bolsas e que
funcionem sob a supervisão e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários.
(...)
Note-se que a informação sobre os rendimentos e as perdas incorridas no
mercado de renda variável, inclusive operações de swap, deveria estar
desdobrada, na Ficha 06A, nas Linhas 21 e 33, respectivamente. No caso, a
contribuinte não informou qualquer rendimento ou perda nas operações de
swap, conforme abaixo:
Por ocasião da manifestação de inconformidade, trouxe aos autos às fls. 122,
escrituração do Razão de uma conta de Passivo, denominada 2102010303 - Banco
Real S.A., com destaque para os lançamentos abaixo:
(...)
Note-se que há dois lançamentos a crédito de passivo com histórico de "ganho
líquido de swap Banco Real", efetivados em 09/12/2002, nos valores de R$
325.994,02 e R$ 6.439.345,27. Entretanto, não há comprovação de que houve
lançamento em conta de resultado.
Às fls. 124, tem-se cópia do Razão da conta 3601030119 - Outras Receitas
Financeiras, com destaque para os lançamentos a seguir:
(...)
Nesse caso, verifica-se a contabilização a crédito de conta de resultado, mas não
se pode atestar o regular oferecimento à tributação, porque tais informações não
foram incluídas na Linha 21 da DIPJ, e portanto, não fizeram parte da apuração do
IRPJ apurado como devido pela contribuinte.
De outro lado, na manifestação de inconformidade, reconhece a defesa que o
valor não contabilizado como receita também não teria sido contabilizado como
despesa, o que obsta qualquer atividade de verificação de validade do
procedimento adotado pela empresa.
Conforme legislação em vigor, a escrituração faz prova dos fatos nela registrados
e comprovados por documentação hábil1, e a tributação do ganho auferido nas
operações de swap deve ser feita com base em prova hábil das receitas e perdas
correspondentes à operação, inclusive, com informação destacada na DIPJ a
respeito de tais rubricas. Na ausência de regularidade da escrituração contábil,
não se pode admitir a alegação de neutralidade dos efeitos da falta de
escrituração das receitas.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
13
Apesar de explicar que a operação de swap se vinculava a uma operação de
empréstimo, não trouxe aos autos qualquer documentação a referendar a suas
alegações.
Diante desse quadro fático, como não contraditada pela autoridade competente,
a apuração de prejuízo fiscal no período, deve ser admitida na composição do
crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2003, ano-calendário 2002, a retenção
efetuada sobre o rendimento de aplicações financeiras de renda fixa no valor de
R$ 63.812,50.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2003,
ano-calendário 2002, no valor de R$ 63.812,50, a ser utilizado nas DCOMP em
litígio.

A decisão recorrida foi adequada e enfrentou detalhadamente todas as questões
levantadas pela contribuinte, analisando detalhadamente todas as provas constantes dos autos.
Em verdade, minha pequena discordância em relação à decisão recorrida está na
parcela de crédito deferida, mas como não é objeto de Recurso de Ofício a matéria resta definitiva
neste ponto.
No mais, em relação às retenções na fonte promovidas pela CP Cimento e
Participações, como muito bem enfrentado pela DRJ e, sem qualquer contra argumento da
Recorrente, o que busca a contribuinte é o aproveitamento de retenções realizadas no ano
calendário de 2001, em desrespeito ao princípio da competência.
A retenção somente pode ser computada na apuração do IRPJ pela pessoa jurídica
no período de apuração correspondente à receita correspondente. Portanto, entendo que no caso
sob análise o IRRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas receitas,
concordando assim com a decisão recorrida. É o que se pode verificar da leitura sistemática dos
artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96.
Além disso, como muito bem apontado pela decisão Recorrida, e não contestado
pela Recorrente, o art. 10 da IN RFB 600/2005 operacionaliza e instrumentaliza, de forma clara, a
interpretação sistemática que se tem a respeito da aplicação do regime de competência:

“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
14
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.”

A alegação de inexistência de prejuízo ao erário não pode subverter a lógica de
contabilização das receitas, caso contrário poderia o contribuinte escolher realizar o
aproveitamento de retenção do ano-calendário que melhor lhe aproveitasse, por exemplo, deixar
de aproveitar em um ano-calendário que resulte em prejuízo fiscal para aproveitá-lo em ano que
resulte em imposto a pagar.
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto de
Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ devido e a soma de
todos os pagamento de IR no período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria
retenção na fonte de IR.
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:

DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é
facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as
respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e
IRRF -pertençam ao mesmo período de apuração.
(Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
Em decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda
retido na fonte (quando comprovado) incidente sobre as receitas que
integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é passível de
dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no
1201- 003.669, de 11/03/2020)
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
APROVEITAMENTO
DE
IRRF
RETIDO
EM
TRIMESTRE
ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
15
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao
regime de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os
valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados para
deduzir do imposto mensal ou anual apurados ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do exercício, quando se apure imposto a pagar em valor
menor que o montante retido. Assim, o IRRF retido sobre rendimentos
auferidos em TRIMESTRE anterior, que deixou de ser aproveitado, não
pode ser compensado diretamente com o imposto apurado no trimestre
subsequente. (Acórdão CARF no 1002- 002.795, de 20/04/2023)

Ademais, o princípio da verdade material não está sendo infringido como defende a
Recorrente, basicamente a interpretação da norma legal aplicável está sendo divergente do que
ele defende. A retenção não é negada, mas o ano calendário de seu aproveitamento que é o
ponto de debate.
Por sua vez, em relação às operações de SWAP, o que se verifica é que a própria
contribuinte assume a contabilização de forma absolutamente inadequada. Ora, a contribuinte
não contabilizou como receita, portanto, em que pese a contabilização na conta de resultado, não
há comprovação de oferecimento à tributação já que os valores não foram informados na Linha 21
da DIPJ.
Quanto ao novo pedido de perícia, resta novamente indeferido pelos mesmos
argumentos da DRJ. O ônus probatório é do contribuinte, a DRJ foi absolutamente clara e didática
e, em sede recursal, a Recorrente não avança na produção probatória e não contesta as
conclusões da DRJ.
Pelo contrário, inicia seu recurso com divagações e agressões ao trabalho fiscal e
dos julgadores, posição absolutamente inadequada.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
não acolher a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.541 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720693/2010-61
16

Fl. 288
DF CARF MF
Original